Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707343-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Secretaria da Turma proceda a anotação dos novos Procuradores da Agravante, a fim de ser evitada Nulidade futura. Feito isto retornem-se os autos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator